Tribunal: TJSP
Processo: 1009586-59.2022.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA SUPRESSÃO DE ERRO MATERIAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando a realização de prova

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA SUPRESSÃO DE ERRO MATERIAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando a realização de prova pericial.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão e a necessidade de esclarecimentos sobre o escopo das provas a serem produzidas no Juízo de 1o grau.
III. Razões de Decidir
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido permitiu a realização de prova pericial contábil, cabendo ao Juiz de 1o grau deliberar sobre as providências necessárias para a realização da diligência, evitando supressão de instância.
3. Supressão de erro material no penúltimo parágrafo do voto, quanto ao objeto da prova a ser produzida.
IV. Dispositivo e Tese
1. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material.
2. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material. 2. Compete ao Juízo de 1o grau deve deliberar sobre a produção de provas e diligências necessárias.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022, art. 370.